Tribunal: TJDFT
Processo: 0707561-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REITERADOS DESCUMPRIMENTOS. AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA REALIZADA. CONVERSÃO DEFINITIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 44, §4o, do CP, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.
2. “A reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, no curso da execução, em razão do descumprimento injustificado da reprimenda, reveste-se de caráter definitivo, quando, em audiência prévia de advertência, a apenada tenha sido alertada quanto à reconversão definitiva da pena restritiva de direitos, sem prévia oitiva da parte, na hipótese de novo descumprimento. Precedente dessa Turma (Acórdão 1798196, 07450512120238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso conhecido e não provido.